Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 15 DO STF. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a nomeação e a posse da candidata no concurso público em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se a candidata tem direito subjetivo à nomeação, ante a preterição na convocação por não observância da ordem de classificação, antes do trânsito em julgado da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação” (Súmula 15 do STF).
4. “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (Tema 784 do STF).
5. No caso, reconhecido judicialmente o direito da candidata em permanecer nas vagas reservadas a pessoas negras no concurso público objeto da lide e comprovada a nomeação de candidatos cotistas em classificação posterior ao da candidata/agravada, em patente violação dos aprovados, resta evidenciado o direito subjetivo à nomeação da candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O candidato aprovado em concurso público tem direito à nomeação, quando houver nomeação de candidatos aprovados sem observância da classificação no certame”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 15 do STF. Tema 784 do STF.